Tribunal: TJSP
Processo: 1038207-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Inexigibilidade de débito – Cobrança indevida – Responsabilidade das entidades financeiras – Cabimento – Rés não recorrem da procedência do pedido declaratório - Dano moral pela cobrança indevida ao autor – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Pretendida fixação em valor equivalente a trinta salários

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Inexigibilidade de débito – Cobrança indevida – Responsabilidade das entidades financeiras – Cabimento – Rés não recorrem da procedência do pedido declaratório - Dano moral pela cobrança indevida ao autor – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Pretendida fixação em valor equivalente a trinta salários mínimos – Inadmissibilidade - Atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da data deste acórdão – Juros de mora de 1% contados da data do início da cobrança indevida – Sentença reformada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação das corrés ao pagamento de indenização em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência recíproca das partes – Aplicação da súmula 326 do STJ – Responsabilização das corrés ao pagamento, por inteiro, das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor final da condenação.
Recurso parcialmente provido.